Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto à impossibilidade de transferência do veículo em face da revogação da procuração e à impossibilidade de expedição de ofício. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46